Tribunal: TJDFT
Processo: 0000259-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000259-53.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DAVID DA SILVA SOARES, GABRIEL PEREIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. 1. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. 2. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que se mostra desproporcional a exasperação da pena na fração de 1/8(um oitavo) para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente. Defende que a fração razoável seria a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese dos recorrentes, confiram-se: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ...... 3. Na ausência de fundamentação concreta e específica para adoção de critério diferenciado, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em até 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada vetor judicial negativo. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 528.258/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE INCREMENTO PUNITIVO READEQUADA PARA 1/2 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. PATAMAR PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. VETOR DA QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO SERVE PARA AFASTAR A REDUTORA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ATESTASSEM A DEDICAÇÃO AO CRIME DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. ..... - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. ..... - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/11/2020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023